Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBERTURA. EXCEÇÃO. PREVISÃO CONTRATURAL EXPRESSA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Conforme súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Conquanto cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's do país, o que justifica a responsabilidade solidária dos integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada.
3. A mera alegação de que o procedimento não está previsto em Resolução da ANS, não afasta a obrigação contratual assumida pela ré. Na espécie, a cobertura de procedimento odontológico em ambiente hospitalar está expressamente prevista no contrato.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.